Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728167-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID 236923437 do processo n. 00708691-09.2018.8.07.0018) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Maria Tereza Dalla Bernardina, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada. Em suas razões recursais (ID 73848796), o agravante narra que, diante da insuficiência de valores penhorados, requereu a constrição de bens imóveis declarados pela executada em sua declaração de imposto de renda, tendo o juízo indeferido parcialmente o pedido. Alega que o imóvel consta expressamente na declaração de bens da executada, o que constitui indício robusto de propriedade, suficiente para autorizar a constrição judicial, mesmo na ausência de matrícula registrada em cartório. Afirma que a inexistência de registro imobiliário não impede a penhora, pois a constrição pode recair sobre os direitos possessórios ou aquisitivos do bem, os quais possuem valor econômico e são passíveis de alienação. Argumenta que a realidade fundiária do Distrito Federal é marcada por irregularidades, sendo comum a ausência de escrituração pública de imóveis, motivo pelo qual a situação irregular do bem não pode servir de obstáculo à efetividade da execução. Sustenta que a penhora do imóvel ou dos direitos da devedora sobre ele incidentes é medida necessária e proporcional, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da necessidade de assegurar a satisfação do crédito exequendo, conforme previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata indisponibilidade do imóvel, a fim de evitar que a devedora se desfaça do bem antes da conclusão do processo, o que poderia frustrar a execução. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e determinar a penhora do imóvel da executada. Preparo recursal não recolhido, ante a isenção legal que goza o agravante, conforme o art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pelo Distrito Federal contra Maria Tereza Dalla Bernardina, para exigir o pagamento de valores devidos a título de honorários advocatícios, no montante de R$1.002.237,90 (um milhão dois mil duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos). No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 236923437), por meio da qual indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada, sob o fundamento de se tratar de bem de família. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) A proteção do bem de família encontra sua base na CF/88. Em seu art. 6o, consta como um dos direitos sociais fundamentais o direito à moradia (o qual está relacionado ao princípio do mínimo existencial bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana). Além disso, o art. 226 dispõe que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A Lei 8.009/90, que regulamenta o instituto, estabelece como regra a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. No presente caso, a executada demonstrou que se trata o imóvel ID 231127980 de bem destinado à moradia da entidade familiar (ID 234051000). A exequente manifestou concordância (ID 236854776). Assim, DECLARO a IMPENHORABILIDADE do imóvel ID 231127980. (...) Da análise dos autos, verifica-se a existência de elementos que indicam que o imóvel se destina à moradia da executada e de sua família, conforme comprovante de residência juntado ao ID 234051005 da origem, o que atrai, a princípio, a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990[1]. Decerto, a análise sobre a possibilidade de constrição do imóvel em questão exige exame aprofundado do mérito, especialmente quanto à eventual incidência de exceção à proteção legal conferida ao bem, o que se mostra inadequado em juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório à parte agravada. Portanto, ausente a probabilidade do direito para a concessão da liminar vindicada. Igualmente, não se verifica a presença de perigo de dano, uma vez que não há demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo do bem. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.